Tribunal: TJMT
Processo: 1016387-19.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016387-19.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cancelamento de vôo, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RICARDO ALAN TEN CATEN - CPF: 049.874.661-55 (RECORRENTE), LUCAS DANILO DILALLO - CPF: 048.215.651-10 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. DANO MORAL.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso Inominado interposto contra sentença que condenou a
parte

reclama
da ao pagamento de indenização por danos morais em razão de cancelamento unilateral de voo sem aviso prévio e sem assistência, com imposição de novo itinerário que causou atraso e perda do primeiro dia de férias. O Recorrente busca a majoração do valor indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se a presunção de hipossuficiência para fins de justiça gratuita foi devidamente afastada; e (
ii
) saber se o valor fixado a título de indenização por danos morais é suficiente para reparar os prejuízos sofridos e atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A alegação de hipossuficiência financeira para o custeio das despesas processuais deve ser deferida quando não há evidências em sentido contrário, prevalecendo a presunção de veracidade da declaração, especialmente quando as alegações da parte contrária são genéricas e desacompanhadas de provas.

4.
O
quantum
indenizatório deve atender às finalidades compensatória e repressiva, observando a capacidade econômica das partes, a extensão do dano e o caráter pedagógico da medida, em conformidade com os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade.

5.
Considerando o atraso de 6h
2
5 minutos causado pelo cancelamento do voo, o valor de R$ 3.000,00 fixado na sentença mostra-se reduzido, sendo adequada a majoração para R$ 6.000,00, quantia que satisfaz o caráter compensatório e serve como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
1.
A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira para fins de justiça gratuita somente pode ser afastada mediante prova robusta em sentido contrário, não bastando alegações genéricas.
2.
A indenização por danos morais decorrentes de cancelamento de voo deve ser fixada em patamar que, além de compensar o sofrimento da vítima, sirva como medida pedagógica e desestimule a reiteração da conduta lesiva, observando-se a extensão do dano e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados:

Código Civil, art. 944
.
Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no
REsp
n. 1.881.797/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 17.04.2023.

STJ,
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, j. 21.03.2013.

TJMT, N.U 1039082-35.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, Rel. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, j. 20.05.2024.

TJMT, Recurso Inominado nº 1000368-78.2022.8.11.0053, Turma Recursal Única, Rel. VALDECI MORAES SIQUEIRA, j. 21.07.2023.

TJMT, N.U 1010931-59.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, j. 25.09.2023.

TJMT, N.U 1007914-15.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, Rel. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, j. 11.09.2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1016387-19.2025.8.11.0001

Origem
: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS/MT

Recorrente
: RICARDO ALAN TEN CATEN

Recorrido
:
TAM LINHAS AÉREAS S.A. (LATAM AIRLINES BRASIL)

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

RICARDO ALAN TEN CATEN ajuizou reclamação em face da
TAM LINHAS AÉREAS S.A. (LATAM AIRLINES BRASIL).
Noticiou que: a) adquiriu passagens aéreas da
parte

reclamada
para viagem de Sinop-
OPS
a
o
Rio de Janeiro-
SDU
, com conexão em Brasília-
BSB
, para 7 de fevereiro de 2025; b) seu voo de ida (Sinop-OPS para Brasília-BSB) foi alterado/cancelado unilateralmente e sem aviso prévio, sendo informado apenas no aeroporto de Sinop-
OPS
; c) não foi realocado em voos próximos, sendo obrigado a aguardar 5h30 no saguão do aeroporto sem assistência; d) a
parte

reclamada
não ofereceu escolha de voo, impondo um novo itinerário (Sinop-
OPS

para
São Paulo-GRU, conexão para Rio de Janeiro-GIG) que atrasou sua chegada e o fez perder o primeiro dia de férias;
e
) a situação configura falha na prestação do serviço e responsabilidade objetiva da
parte

reclamada
, além de desvio produtivo. Requereu a condenação da
parte

reclamada
ao pagamento de
indenização por
danos morais, temporais e extrapatrimoniais no valor total de R$ 10.000,00.

O juízo singular proferiu
sentença
de parcial procedência. Concluiu que: a) o cancelamento do voo é fato incontroverso e configura fortuito interno, integrando o risco da atividade da companhia aérea, não excluindo sua responsabilidade objetiva;
b
) o contrato de transporte é obrigação de resultado, exigindo o respeito aos termos ajustados, incluindo dia, horário e local de embarque/desembarque;
c
) o infortúnio sofrido pel
a parte

reclamante
é causa de dano moral
in
re

ipsa
, sendo desnecessária a demonstração de prejuízos;
d
) a responsabilidade da companhia aérea e a ocorrência do dano moral estão
demonstradas
.
Ao final, c
ondenou a
parte
reclamada a
o
paga
mento
de R$ 3.000,00 a título de indenização por danos morais.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a)
o valor da indenização fixado na sentença
é insuficiente para
compensar
adequadamente os prejuízos suportados; b) a conduta da
parte

reclama
da, de cancelar o voo sem informações e assistência, causou transtornos significativos, frustração de expectativas e abalo psicológico; c) a quantia fixada não reflete a capacidade econômica da
parte

reclama
da nem a extensão dos
danos sofridos;
d
) a manutenção do valor representa enriquecimento sem causa da
parte

reclama
da, que se beneficia de sua conduta negligente. Requereu o provimento do recurso para
majorar o
quantum
indenizatório.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutenção da sentença. Na oportunidade, a parte reclamada argumentou
que o pedido de justiça gratuita deve ser indeferido, pois a presunção de hipossuficiência é relativa e não foi comprovada a miserabilidade jurídica.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Justiça Gratuita.

Havendo alegação de hipossuficiência financeira para o custeio das despesas processuais e inexistindo evidências em sentido contrário, os benefícios da justiça gratuita devem ser deferidos. Todavia, por se tratar de mera presunção relativa de veracidade, havendo indícios nos autos em sentido contrário, o juiz poderá intimar a parte interessada para comprovar sua condição de miserabilidade e a parte contrária poderá impugnar a concessão dos referidos benefícios (STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.881.797/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023 e TJMT N.U 1039082-35.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 23/05/2024).

Embora a parte recorrida tenha impugnado a concessão do benefício, fez alegações genéricas e desacompanhadas de provas de que a parte recorrente possui condições de arcar com as despesas do processo, prevalecendo a
presunção de veracidade da hipossuficiência declarada, conforme entendimento consolidado na Turma Recursal:

(...) 1. Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício.
Não havendo comprovação nos autos de que o recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada
. (Recurso Inominado nº 1000368-78.2022.8.11.0053, Turma Recursal Única, Rel. VALDECI MORAES SIQUEIRA, julgado em 21/07/2023, publicado em 25/07/2023).

No presente caso, a parte recorrente se declarou hipossuficiente, na condição de autônomo, bem como apresentou extrato bancário que comprova sua condição financeira (ID 301909425 e 301909441/PJe2) e por ausência de impugnação específica e provas em sentido contrário, não há motivos para a revogação do referido benefício.

Portanto,
não
há motivos para a revogação do referido benefício
.

Quantum
indenizatório do dano moral.

O recurso ataca tão somente o valor da indenização por danos morais, visando a sua majoração, razão pela qual a análise se restringirá a essa questão específica.

Em relação ao
quantum
indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando
exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013, DJe 11/04/2013)

Portanto, sopesando esses critérios, especialmenteo tempo do atraso do voo (6h
2
5)
, com alteração de aeroporto, visto que a passagem inicial previa o desembarque no aeroporto Santos Dumont (ID
301909426/PJe2)
, mas o novo voo desembarcou no aeroporto Galeão
(ID 301909427/PJe2)
, tenho que o valor arbitrado na sentença (R$ 3.000,00) mostra-se reduzido e deve ser majorado para R$ 6.000,00.

Esta quantia certamente satisfaz ao caráter compensatório e serve como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do Recurso Inominado e
dou-lhe parcial provimento,
para majorar o valor da indenização para R$
6
.000,00 (
seis
mil reais) mantendo no mais os termos da sentença
a quo.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento parcial do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025